Tribunal: STF
Processo: Rcl 50863
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    2. A existência, no âmbito desta Corte, de decisões em Reclamações a versarem matéria assemelhada, nas quais se que reconheceu a existência da aderência ao paradigma invocado nesta reclamação, não é suficiente à vinculação do entendimento deste relator, ou da Turma, uma vez que tais precedentes não possuem efeito vinculante.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.